Tribunal: TJMT
Processo: 0047165-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047165-20.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (EMBARGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 102468975), interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de prescrição, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, afrontou o disposto no artigo 477, §3o, do Código de Processo Civil.

Salienta que, a teor do disposto no artigo acima mencionado, entendendo a parte (e não o magistrado) que havia necessidade de esclarecimentos acerca do laudo pericial, deveria o Juízo singular, a fim de preservar a sua ampla defesa, ter realizado audiência de instrução e julgamento para que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares sobre os pontos divergentes.

Ainda, insiste que, após a parte adversa e o perito judicial terem se manifestado acerca da sua peça de impugnação ao laudo pericial, deveria o Juízo singular ter lhe intimado para que se manifestasse sobre as referidas peças processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, afrontou o disposto no artigo 477, §3o, do Código de Processo Civil.

Salienta que, a teor do disposto no artigo acima mencionado, entendendo a parte (e não o magistrado) que havia necessidade de esclarecimentos acerca do laudo pericial, deveria o Juízo singular, a fim de preservar a sua ampla defesa, ter realizado audiência de instrução e julgamento para que o perito judicial respondesse aos quesitos complementares sobre os pontos divergentes.

Ainda, insiste que, após a parte adversa e o perito judicial terem se manifestado acerca da sua peça de impugnação ao laudo pericial, deveria o Juízo singular ter lhe intimado para que se manifestasse sobre as referidas peças processuais.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca das questões apontadas nestes aclaratórios, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Preliminarmente, a ré, ora apelante, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, uma vez que, após ter apresentado impugnação ao laudo pericial, o Juízo singular despachou determinando que o perito e a parte autora se manifestassem.

Ressalta que, ato contínuo tanto o perito judicial quanto a autora, ora apelada, se manifestaram, contudo, acerca dessas manifestações não lhe foi oportunizada sua manifestação, tendo o Juízo singular proferido a sentença recorrida.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...). (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, após o perito judicial (id. 96985985 – págs. 1 a 9) e a parte adversa (id. 96985988 – págs. 1 a 6) terem se manifestado acerca da sua impugnação ao laudo pericial (id. 96985973 – págs. 1 a 26), entendendo o Juiz sentenciante que as provas até então produzidas eram suficientes ao deslinde da demanda, não tinha qualquer obrigação em intimá-la para que se manifestasse sobre as referidas peças processuais.

Ademais, observa-se que a manifestação do perito judicial de id. 96985985 – págs. 1 a 9, além de ter esclarecido ao Juízo singular os resultados apresentados em seu laudo, também esclareceu todas as questões apresentadas na impugnação ao laudo pericial e no Parecer Técnico Divergente (id. 96985979 – págs. 1 a 25), a teor do que dispõe dos inciso I e II do §2o do artigo 477 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

(...)”
(Grifo nosso).

Por oportuno, insta ressaltar que, conquanto não se conforme com o resultado do acórdão embargado, neste restou claramente consignado que a manifestação do perito judicial de id. 96985985 – págs. 1 a 9, além de ter esclarecido ao Juízo singular os resultados apresentados em seu laudo,
também esclareceu todas as questões apresentadas na impugnação ao laudo pericial e no Parecer Técnico Divergente apresentados pela ré/apelante, ora embargante
, o que, evidentemente, refuta a tese da ré/apelante, ora embargante, para que fosse realizada uma audiência de instrução e julgamento para maiores esclarecimentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021